Tribunal: TJDFT
Processo: 0709286-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709286-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: ALINE MARA ARAUJO DIAS CAMPOS REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ante o não oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença, expeça-se a requisição de pequeno valor, no montante atualizado do crédito exequendo. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator